Tribunal: TJMT
Processo: 1001274-41.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001274-41.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), ANA JORGE DE OLIVEIRA - CPF: 193.007.781-53 (APELADO), EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL VITÓRIA COOPHAMIL SPE LTDA (APELADO), EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL VITORIA COOPHAMIL SPE LTDA - CNPJ: 29.485.780/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS

DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL -
SI
COOB UNIAO MT/MS

APELADO(S):

EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL VITORIA COOPHAMIL SPE LTDA
e Outros

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO POR ABANDONO. SUSPENSÃO REGULAR DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 921, III, §1º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO FUNDADA EM METAS ADMINISTRATIVAS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por cooperativa de crédito contra sentença que extinguiu o processo de execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 485, III, §1º, do CPC, sob o argumento de abandono processual da parte exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a validade da extinção do feito por abandono processual quando já havia sido regularmente deferida, com base legal, a suspensão do processo em razão da ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificou-se nos autos que a parte exequente, antes da sentença extintiva, requereu fundamentadamente a suspensão da execução com fulcro no art. 921, III, §1º, do CPC, tendo o pedido sido acolhido judicialmente.

4. A posterior revogação da suspensão pelo juízo de origem, sob o fundamento de atendimento às metas do CNJ, não encontra respaldo jurídico, por contrariar previsão legal expressa.

5. Demonstrada a atuação diligente da parte exequente e a ausência de inércia injustificada, revela-se indevida a extinção do feito por abandono.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“Não se configura o abandono do processo quando a parte exequente requer e obtém regularmente a suspensão da execução com base no art. 921, III, §1º, do CPC, sendo ilegítima a revogação da suspensão por fundamentos alheios à legislação processual.”

Dispositivo relevante citado:
Código de Processo Civil, art. 485, III, §1º; art. 921, III, §1º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIÃO MT/MS, contra sentença (ID. 299515591 – Autos de Origem nº 1001274-41.2021.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou extinto o processo de execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 485, inciso III, §1º, do CPC, em razão do abandono da causa pela parte autora, com os seguintes fundamentos:

“[...] O presente feito encontra-se paralisado além do prazo legal, sem que à parte autora tenha dado qualquer impulso processual, apesar de intimada, diante da certidão dos autos.

Razão pela qual, foi determinada a intimação pessoal da parte autora, por sistema ou e-mail, forma legal em processo virtual e de seu advogado, pelo diário eletrônico para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

No caso, esta Segunda Vara Especializada de Direito Bancário é eletrônica, virtual, onde a parte autora é intimada, pessoalmente, por Sistema ou E-mail, como indicado nos autos.

Assim, efetivada a intimação pessoal da parte autora pelo sistema e de seu advogado, deixaram transcorrer o prazo assinalado, sem qualquer manifestação, mesmo advertidos da pena de extinção do feito, conforme certidão exarada nos autos.

Vejam que há muito o credor não postula de forma efetiva na satisfação da obrigação, fazendo pedidos repetitivos ou mantendo inerte ao chamado judicial, impactando as Metas do CNJ, com ações efetivas na satisfação da obrigação.

Não demonstraram interesse no prosseguimento do feito, mantendo-se inertes. Comprova assim, que a parte autora e seu advogado não estão interessados no reconhecimento do direito anunciado na exordial, deixando o processo à mercê, sem dar andamento nos termos da Lei.

O processo em questão necessita de prosseguimento para prestação jurisdicional pois está arrolado na Meta do CNJ, não podendo ficar, perpetuamente, aguardando manifestação do autor, que não dá impulso processual, apesar de intimado, mesmo advertido da pena de extinção.

No caso, deve ser julgado pela inércia do autor, diante
a
ausência de postulação adequada ao prosseguimento do feito, procrastinando o encerramento da prestação jurisdicional.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo EXTINTO o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485 – III - § 1º do Código de Processo Civil. Proceda-se levantamento de penhora. Custas e despesas processuais, pelo requerente. [...]

Em razões recursais (ID. 299515594), a parte apelante sustenta
que
ao constatar a ausência de bens

passíveis de constrição patrimonial, promoveu pedido fundamentado

de suspensão da execução com fulcro no citado dispositivo processual,

o qual foi expressamente acolhido pelo juízo a quo, determinando-se a

paralisação do processo pelo prazo legal.

Assevera que e
ssa suspensão

constitui prerrogativa

legítima do credor, assegurada pelo legislador processual para evitar

que execuções sejam extintas prematuramente por motivo alheio à sua

vontade e capacidade de impulsionar o feito, notadamente em

contextos de execução frustrada.

Argumenta que a
motivação baseada em “pedidos repetitivos” e no

suposto impacto nas metas do Conselho Nacional de Justiça não afasta

a legalidade e a obrigatoriedade de cumprimento da suspensão

processual prevista no ordenamento jurídico. Não cabe ao juízo, à

margem da lei, revogar unilateralmente decisão anterior válida, sob

fundamentos
metajurídicos
, e tampouco extinguir o processo por

pretensa inércia, quando essa inércia é fruto de uma suspensão legítima

e prevista pelo Código de Processo Civil.

A parte apelada apresenta contrarrazões (ID. 299515600), nas quais
r
ebate as alegações do recorrente, defendendo a regularidade da extinção por abandono
processual, com base na ausência de diligências concretas do credor, a despeito das intimações devidamente realizadas no processo eletrônico.

Dispensado o Parecer Ministerial, em razão da matéria patrimonial e da inexistência de parte incapaz.

Recurso tempestivo, com preparo regularmente efetuado (
IDs
. 299515595/299515596).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS

DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL -
SI
COOB UNIAO MT/MS

APELADO(S):

EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL VITORIA COOPHAMIL SPE LTDA
e Outros

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata
de Apelação Cível interposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL – SICOOB UNIÃO MT/MS contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, julgou extinto o feito com fundamento no art. 485, III, §1º, do CPC, ao entender configurado o abandono processual pela exequente.

O juízo de origem concluiu que, não obstante intimada pessoalmente por meio do sistema e seu patrono intimado via diário eletrônico, a parte credora permaneceu inerte, não impulsionando o processo, o que caracterizaria desinteresse no prosseguimento da demanda. Assim, determinou a extinção sem resolução do mérito, com levantamento de eventual penhora e imputação das custas à parte autora.

Entretanto, razão assiste à parte apelante.

Da análise dos autos, verifica-se que, em momento anterior à prolação da sentença de extinção, a parte exequente formulou pedido expresso de suspensão
processual, com fundamento no art. 921, inciso III, §1º do Código de Processo Civil, ao informar que estavam em curso tentativas de localização de bens da parte executada (ID. 299515578).

Tal requerimento foi deferido por decisão judicial (ID. 299515579), suspendendo validamente o curso do processo nos moldes legais.

Todavia, em ato subsequente, o próprio juízo de origem revogou de ofício a decisão de suspensão (ID. 299515581), fundamentando sua decisão na necessidade de cumprimento da Meta do CNJ.

Após a revogação, a exequente foi intimada e reiterou o pedido de suspensão, reafirmando os mesmos fundamentos legais. Apesar disso, o juízo manteve a revogação e, posteriormente, extinguiu o feito por abandono processual (ID. 299515591).

A revogação da suspensão processual, contudo, não encontra respaldo jurídico.

O art. 921, inciso III, do CPC, dispõe:

“
Art. 921. Suspende-se a execução:

[...]

III - quando não for localizado o executado ou bens
penhoráveis;
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

[...]

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.
”

Portanto, uma vez reconhecida a inexistência de bens penhoráveis, é dever do juízo suspender a execução pelo prazo de até um ano, o que, no caso, efetivamente ocorreu.

A justificativa utilizada para a revogação da suspensão (“impacto na Meta do CNJ”) não tem amparo na legislação processual, nem tampouco pode se sobrepor à regra legal expressa. Metas administrativas não revogam normas legais. A decisão judicial que havia deferido a suspensão fundava-se em dispositivo claro e objetivo do CPC, cuja revogação, portanto, carece de fundamento jurídico válido.

Ademais, não se pode imputar à parte exequente a pecha de abandono, quando esta não apenas postulou a suspensão dentro da legalidade, como também reiterou a manifestação após a intimação da decisão que revogara o deferimento anterior.

Logo, a extinção do processo configura-se medida ilegítima e precipitada, visto que a parte demonstrou diligência processual e atuou conforme os ditames legais.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença que extinguiu o feito (ID. 299515591), reconhecendo a validade do pedido de suspensão processual com base no art. 921, III, §1º, do CPC, e determinando o retorno dos autos à origem, com restabelecimento da suspensão anteriormente deferida, nos moldes do despacho constante no ID. 299515579.

Sem honorários recursais
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025